Tribunal: STF
Processo: ADI 1474
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda
nº 5, acresce o art. 54 às Disposições Transitórias da Constituição
do Estado do Amapá. 3. Alegação de contrariedade aos arts. 75 e 235,
inciso III, da Constituição Federal. Atribuição à Assembléia
Legislativa de prerrogativa exclusiva do Governador do Estado para
nomear Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. 4. A
competência do Governador diz respeito à primeira investidura, com
vistas à organização inicial do Estado. Organizado o Estado, cumpre
funcionem as instituições estaduais consoante as regras válidas da
Constituição local. 5. Relevância dos fundamentos deduzidos na
inicial não caracterizada. 6. Medida cautelar indeferida.